Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI. IMUNIDADE. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. INCONSTITUCIONALIDADE EM TESE DE LEI E DECRETO DISTRITAIS. QUESTÃO A SER SUBMETIDA AO CONSELHO ESPECIAL.
1. Nos termos do art. 156, II, § 2o, II da Constituição Federal, a competência para instituir o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI é dos Municípios. O inciso I do mesmo § 2o, por sua vez, estabelece que o ITBI “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”.
2. A apelante, em suas razões recursais, suscita a inconstitucionalidade parcial do §1o do art. 3o, da Lei Distrital n 3.830/2006, e §1o do art. 2o do Decreto Distrital no 25.576/2006, os quais regulam a exigência do ITBI no âmbito do Distrito Federal, frente ao artigo 156, II, §2o, I, da Constituição Federal-CF. Sustenta, entre outros argumentos, a aplicação da ratio decidendi adotada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal - STF quando do julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796), no sentido de que a ressalva constitucional para a imunidade de ITBI descrita na parte final do inciso I do § 2o do art. 156 da CF (comprovação de atividade preponderante) somente seria aplicável às situações em que a transmissão de bens ou direitos decorressem de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica.
3. Em face da relevância da argumentação, o incidente de arguição de inconstitucionalidade deve ser acolhido com a consequente remessa dos autos para o Conselho Especial do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 949, II, do Código de Processo Civil.
4. Incidente de arguição de inconstitucionalidade acolhido com submissão das alegadas inconstitucionalidades ao Conselho Especial.